Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-46.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708102-46.2024.8.07.0005 RECORRENTE: RAFFAEL RODRIGUES SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Consunção. Reincidência. Agravante contexto de violência doméstica. Pena-base. Fração. Concurso formal. Recurso provido em parte. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, lesão corporal e ameaça, esses em contexto doméstico e familiar, e crimes de lesão corporal leve e ameaça contra a segunda vítima. II. Questões em discussão 2. Discute-se: i) se há provas suficientes dos crimes de lesão corporal e ameaça; ii) se os crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e lesão corporal leve podem ser absorvidos pelo de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar; iii) fração de aumento da pena-base, (iv) se há bis in idem em reconhecer a agravante da reincidência e a conduta social; v) se incide agravante do art. 61, II, “f”, do CP; vi) se há concurso formal entre os crimes. III. Razões de decidir 3. As declarações das duas vítimas, harmônicas e coerentes, somadas ao depoimento da filha do réu e laudo pericial que atesta lesões compatíveis com o que elas disseram, são provas suficientes dos crimes de descumprimento de medida protetiva, lesões corporais e ameaças. 4. O crime de ameaça, formal, se consuma por meio de palavras, gestos, escritos ou símbolos, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita. Para que haja o crime, basta que a ameaça tenha sido idônea, séria e concreta, e seja capaz de causar temor à vítima. 5. Se os crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e lesão corporal leve não foram meios necessários, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal contra a mulher, ainda que os fatos tenham ocorrido no mesmo contexto, não se reconhece o princípio da consunção. 6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta. Fixada acima desses parâmetros, sem fundamentação concreta, reduz-se a pena-base. 7. Não há bis in idem em valorar negativamente a conduta social e reconhecer a agravante da reincidência. Os critérios, diferentes, dizem respeito ao fato de o crime ter sido cometido durante benefício concedido na execução de pena anterior e porque o réu reincidiu na prática delitiva. 8. Para que incida a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, exige-se que o crime tenha sido cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Não se estende, pois, ao crime cometido contra vítima homem, ainda que em concurso com outro crime contra mulher. 9. Aos crimes de descumprimento de medida protetiva, lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, lesão corporal leve e ameaça, cometidos em condutas distintas e com desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material. IV. Dispositivo 10. Apelação provida em parte. ______ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13o, e 147, caput, art. 61, II, “f”; L. 11.340/06, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/05/2019. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentado, em síntese, inexistir provas suficientes para a manutenção de sua condenação. Requer a absolvição; b) artigo 70 do Código Penal, defendendo a existência de concurso formal entre os crime de lesões corporais e dos crimes de ameaça. Afirma que somente um ato (perseguir a motocicleta) gerou a prática de dois crimes (lesão corporal qualificada e lesão corporal leve), no mesmo contexto fático, contra vítimas distintas. Acrescenta que da mesma forma, os atos que foram utilizados para fundamentar a condenação dos crimes de ameaças, foram os mesmos usados para atingir ambas as vítimas, sendo assim, a caracterização do concurso formal homogêneo perfeito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta transgressão ao artigo 70 do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O réu, no dia 28.4.24, descumpriu medida protetiva que o proibia de se aproximar e ter contato com a primeira vítima, ofendeu a integridade física e ameaçou as duas vítimas. Não há, contudo, concurso formal entre os crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva. Praticou ele, mediante mais de uma ação, três crimes. As lesões corporais e as ameaças cometidas pelo réu contra a ex-companheira e a segunda vítima não foram desdobramento do descumprimento de medidas protetivas (primeiro crime), e sim, condutas diversas. Ao se aproximar da primeira vítima, o réu primeiro infringiu ordem judicial, que fixou medida protetiva em seu desfavor. Posteriormente, com desígnio autônomo, ofendeu a integridade física das duas vítimas e, depois, as ameaçou. Daí por que não caracterizado o concurso formal, no qual há apenas uma conduta, com pluralidade de resultados. A propósito do tema, ensinamento de Rogério Greco: “Fundada em razões de política criminal, a regra do concurso formal foi criada a fim de que fosse aplicada em benefício dos agentes que, com a prática de uma única conduta, viessem a produzir dois ou mais resultados também previstos como crime” (Curso de Direito Penal, Parte geral, vol. I, Editora Impetus, 9a edição, p. 595). Aos crimes de descumprimento de medida protetiva, lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, lesão corporal leve e ameaça, cometidos em condutas distintas e com desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material (art. 69, CP). As penas, de naturezas distintas, devem ser unificadas em 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção. (ID 73321107). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023